Tribunal: STF
Processo: HC 219331
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATOS PROCRASTINATÓRIOS DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento do sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação processual penal não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar, na medida em que a análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, inclusive, o modo com que o processo foi conduzido pelo Estado. 



    2. No caso, embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 2017, observa-se que o processo originário encontra-se em fase de apresentação de alegações finais desde o mês de maio de 2019 e que o retardo para o julgamento em primeiro grau de jurisdição não pode ser imputado integralmente a eventual desídia do Poder Judiciário, tendo em vista que, desde o início da fase das alegações finais até este momento (junho de 2022) – por mais de 2 anos –, a defesa do ora paciente foi intimada inúmeras vezes para o oferecimento de alegações finais, mas, em vez de apresentá-las, apenas requereu pedidos de relaxamento da prisão. Diante disso, aliás, o Juízo de primeira instância, após diversas advertências ao então advogado do ora paciente sobre o que denominou como "manobras procrastinatórias da defesa", aplicou a ele a multa prevista no art. 265 do CPP, assim como determinou a intimação do acusado para constitui novo defensor. Aplicável, portanto, o entendimento firmado na Súmula 64 desta Corte, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente e foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, por três vezes, c/c o art. 71, todos do Código Penal. 



3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 716.772, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, de início, “diversas e injustificáveis irregularidades no decorrer do processo, seja durante o inquérito policial, ou seja, durante toda instrução criminal”. Afirma que “a tramitação dessa ação penal fere frontalmente o princípio Constitucional do devido processo legal, em todos os aspectos da formalidade e da metodologia jurídica, além de incidência de conduta de fraude processual [...]”. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a custódia processual, bem como o excesso de prazo para o fim da instrução processual.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido. 



7. Tal como decidiu o STJ, as alegações referentes à suposta existência de “diversas e injustificáveis irregularidades no decorrer do processo” não foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento writ originário. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instâncias.



8.  O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Ressalto as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] embora o paciente esteja preso cautelarmente desde 18/9/2017, observa-se que o processo originário encontra-se em fase de apresentação de alegações finais desde o mês de maio de 2019 e que o retardo para o julgamento em primeiro grau de jurisdição não pode ser imputado integralmente a eventual desídia do Poder Judiciário, tendo em vista que, desde o início da fase das alegações finais até este momento (junho de 2022) – por mais de 2 anos –, a defesa do ora paciente foi intimada inúmeras vezes para o oferecimento de alegações finais, mas, em vez de apresentá-las, apenas requereu pedidos de relaxamento da prisão. Diante disso, aliás, o Juízo de primeira instância, após diversas advertências ao então advogado do ora paciente sobre o que denominou como "manobras procrastinatórias da defesa", aplicou a ele a multa prevista no art. 265 do CPP, assim como determinou a intimação do acusado para constitui novo defensor. Aplica-se, portanto, ao caso o entendimento firmado pela Súmula 64 desta Corte, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".



    [...]



9. Quanto ao mais, ressalto que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Isso porque, tal como apontou o TJPE, a “decisão proferida em audiência de custódia deixou consignado que o paciente possui uma extensa lista de condenações anteriores, cujas penas unificadas somam 46 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão em regime inicialmente fechado”.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator